Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736754-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARTINS RODRIGUES DE MESQUITA D E S P A C H O Quanto à alegação de preclusão levantada pela agravada MARIA MARTINS RODRIGUES DE MESQUITA em contrarrazões, manifeste-se o agravante DISTRITO FEDERAL consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora